Tribunal: TJPA
Processo: 0007145-54.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11782 - Intimação
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007145-54.2013.8.14.0045

APELANTE: SIMARA CRISTINA SOARES GOMES NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO APÓS TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS, SOB PENA DE NULIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO.

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
PRECEDENTES DO STJ E STF.
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESDE LOGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Apelação Cível ajuizada contra sentença terminativa que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, após tentativa de intimação pessoal da Autora. Nulidade. Apesar de constar advogada regularmente constituído nos autos, a intimação para saber do interesse da Autora em prosseguir com o feito foi feita apenas em seu nome, sem que a advogada constituída fosse intimada. Violação dos arts. 272 e 273 do CPC. Necessidade de intimação do Advogado constituído.

II. Teoria da causa madura adotada pelo CPC. Possibilidade de julgamento do mérito desde logo. O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

II.
Recurso interposto conhecido e provido, para condenar o Município Réu, ora Apelado, a pagar à Apelante os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SIMARA CRISTINA SOARES GOMES NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Redenção, que extinguiu o feito sem resolução de mérito nos autos da RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PARA CBRANÇA DE FGTS ajuizada pela ora Apelante, em razão do alegado abandono processual por parte da Autora.

Em sua peça inicial, a ora Apelante narrou que foi contratada pelo Município de Redenção como Agente Comunitária de Saúde em 03/08/2009 e que permaneceu nesse vínculo temporário até 01/06/2012, quando tornou-se servidora efetiva.

Assim, em razão do período em que trabalhou como contratada temporariamente, ajuizou a presente ação para que fosse recolhido o FGTS em seu benefício, como assentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, após longa tramitação processual em razão da existência de conflito de competência entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, resolvido pelo Superior Tribunal de Justiça em 26/02/2014 (Id. 4061096), o Juízo de primeiro grau, em 26/09/2016, determinou a intimação pessoal da Autora, ora Apelante, para que manifestasse se ainda teria interesse na causa (Id. 4061096, pg. 35).

Em razão da certidão de Id. 4061096, pg. 40, que informa que após o retorno do AR e do transcurso do prazo, a Autora não se manifestou, o Juízo a quo extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.

Contra essa sentença terminativa, a ora Apelante interpôs o presente recurso, argumentando, em síntese, que havia advogado constituído nos autos com poderes para recebimento de intimação quando da determinação de intimação pessoal da Autora, que, após não ter sido encontrada, culminou na extinção do feito sem julgamento de mérito.

Apesar de devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 4061099, pg. 02).

O Representante do Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção neste feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao exame do mérito.

I.

Da necessária intimação do advogado constituído nos autos.

De início, verifico que assiste razão à Recorrente quanto à impossibilidade de extinção do feito sem julgamento de mérito nos termos do art. 485, inc. VI do CPC, após tentativa frustrada de intimação pessoal da parte que tem advogado constituído nos autos com poderes para receber intimação.

Dispõe o Código de Processo Civil que as intimações dos atos processuais devem se dar da seguinte forma:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 1º Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil.

§
2º Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados
.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

(...)

Art. 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes:

I - pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo;

II - por carta registrada, com aviso de recebimento, quando forem

domiciliados fora do juízo”
(grifos nossos)
.

Ora, na espécie, percebe-se que a regra legal não fora observada, pois, apesar de constar advogada regularmente constituído nos autos, a intimação para saber do interesse da Autora em prosseguir com o feito foi feita apenas em seu nome, sem que a advogada constituída fosse intimada.

Pelo exposto, acolho os argumentos da Apelante para cassar a sentença proferida nestes autos.

II.

Do julgamento antecipado. Teoria da causa madura. Matéria já pacificada nos Tribunais Superiores e neste TJPA. Precedentes.

Compulsando os autos, verifico que o pedido e a causa de pedir desta ação não são novas a este Egrégio Tribunal de Justiça, que, em inúmeros julgados, já assentou o direito do servidor contratado temporariamente ao recolhimento do FGTS, na esteira do que fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Ao adotar a teoria da causa madura, o Código de Processo Civil de 2015 autoriza o Tribunal a decidir o mérito desde logo se o processo estiver em condições de julgamento, a saber:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§
3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485
;”

Assim, passo à análise do mérito desta ação.

Cinge-se a controvérsia em saber se a Apelante teria direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tendo sido contratado temporariamente pela Administração Municipal, cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema já foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais.

Portanto, patente o direito da Apelante de perceber os valores relativos ao FGTS.

Contudo, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames constitucionais.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso de Apelação e a ele dar provimento para condenar o Município Réu, ora Apelado, a pagar à Apelante os últimos 05 (cinco) anos devidos a título de FGTS, contados do ajuizamento da ação a serem apurados em liquidação.

Condeno ainda o Apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

É como voto.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2021